Tribunal: TJDFT
Processo: 0028512-62.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0028512-62.2016.8.07.0001 RECORRENTE: TGMB 040 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A (ATUAL MB ENGENHARIA SPE 040 S/A) RECORRIDO: GUSTAVO ALENCASTRO VEIGA DE ARAÚJO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CULPA DA CONSTRUTORA. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE TOLERÂNCIA. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL E IMPREVISÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. FACULDADE DO ADQUIRENTE. DEVOLUÇÃO INTEGRAL E EM PARCELA ÚNICA DOS VALORES PAGOS PELA PARTE AUTORA. RETENÇÃO DE MULTA EM DESFAVOR DA PARTE AUTORA. DESCABIMENTO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. NÃO CONFIGURADA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. O pacto de entrega da obra gera expectativa legítima do consumidor de usufruir o bem na data estabelecida. O desrespeito ao prazo implica no reconhecimento da mora da incorporadora, como se extrai do artigo 394 do Código Civil. 2. Eventuais problemas enfrentados pela parte apelante e que ensejaram o atraso na execução da obra relaciona-se com os riscos inerentes à atividade da empresa, que atua no ramo da construção civil, não podendo ser repassados ao consumidor, pois eventuais problemas e contratempos já estão abrangidos pelo período de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias. A prorrogação do referido prazo de tolerância somente ocorre em casos excepcionais e imprevisíveis. 3. O não cumprimento da obrigação contratual de entrega do imóvel no prazo acordado configura culpa da ré, sendo facultado à parte autora a resolução do contrato, o que garante o retorno das partes à situação em que se encontravam antes da realização do negócio jurídico, com devolução integral, em parcela única, dos valores pagos pela parte autora. Inteligência do artigo 475 do Código Civil e da Súmula no 543 do Colendo Superior Tribunal de justiça. 4. Eventual retenção de multa somente é cabível na hipótese de desistência voluntária pelo comprador ou em caso de seu inadimplemento, o que não é o caso dos autos. 5. Tratando-se de responsabilidade contratual, e sendo a rescisão motivada unicamente por culpa da promitente vendedora, o termo inicial para incidência dos juros moratórios é contado a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil. 6. Nos termos do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil, quando cada litigante é, em parte, vencedor e vencido, tem-se caracterizada a sucumbência recíproca, a qual enseja a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais entre as partes. 7. Recursos conhecidos e desprovidos. A recorrente alega violação aos artigos 393, 423 e 424, todos do Código Civil, sustentando a ocorrência de caso fortuito e de força maior – excesso de chuvas e escassez de mão de obra – o que afasta a sua responsabilidade pelo atraso na entrega da obra. Afirma, ainda, que não há abusividade na cláusula de retenção, em observância a boa-fé contratual. Pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Rodrigo Badaró de Castro, OAB/DF 2.221/A e Tatiana Maria S. Mello de Lima, OAB/DF 15.118. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 393, 423 e 424, todos do Código Civil, pois a turma julgadora, ao afastar a tese de ocorrência de caso fortuito ou de força maior, assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedada na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, assim já decidiu a Corte Superior: "Essa Corte já se pronunciou em inúmeras oportunidades no sentido de que a inversão das conclusões da Corte local para afirmar, por exemplo, que o excesso de chuvas e a escassez de mão de obra configuram fatos extraordinários e imprevisíveis, enquadrando-se como hipóteses de caso fortuito ou força maior, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos” (AgInt no REsp 1752994/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 8/4/2019). No mesmo sentido, entre outras, confira-se a recente decisão monocrática proferida no REsp 1764823/SP, Rel. Ministro LUÍS FELIPE SALOMÃO, DJe de 2/6/2020. Com relação à tese referente à higidez da cláusula de retenção de percentual dos valores pagos pelo promitente comprador, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1.300.418/SC (Tema 577), de relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e 10/12/2013, concluiu que: “Em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de qualquer dos contratantes. Em tais avenças, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”. (grifei). Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Rodrigo Badaró de Castro, OAB/DF 2.221/A e Tatiana Maria S. Mello de Lima, OAB/DF 15.118. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012